Tribunal: TJDFT
Processo: 0722592-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREMISSA EQUIVOCADA. IMPERFEIÇÃO CORRIGIDA SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Constatado que o acórdão incorreu em equívoco ao consignar não ter havido pedido de produção de prova testemunhal, embora tivesse sido formulado nos autos, acolhem-se os Declaratórios para sanar a imperfeição, todavia, sem efeitos infringentes, porquanto sendo a matéria solucionável tão somente à luz do Direito, mostra-se desnecessária a produção de outras provas além dos documentos já juntados aos autos, não havendo que se falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide.
2. EMBARGOS DE DECLARAÇAO ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.